Tribunal: TJMT
Processo: 1014772-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014772-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (APELANTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. CLÁUSULA NECESSÁRIA E COGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de pagamento da quantia de R$ 383.316,58, postulada a título de reajuste do Contrato Administrativo no 10466/2014/SME, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao reajuste contratual, assegurado pela Constituição e pela legislação de regência dos contratos administrativos, pode ser afastado por renúncia tácita, preclusão lógica ou supressio, em razão de a contratada não o ter exigido desde o primeiro momento da execução contratual e de haver firmado aditivos sem ressalva expressa.

III. Razões de decidir

3. O reajuste contratual, nos contratos administrativos, não constitui vantagem eventual nem liberalidade da Administração, mas técnica de preservação da equação econômico-financeira do ajuste, com fundamento no art. 37, XXI, da CF/1988 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei no 8.666/1993, além dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.192/2001.

4. A incidência da boa-fé objetiva nos contratos administrativos não autoriza a supressão, por inferência, de direito de matriz constitucional e legal. A renúncia, em tal contexto, exige manifestação expressa e inequívoca, incompatível com presunções extraídas de silêncio relativo ou de mera ausência de ressalva em instrumentos aditivos.

5. A prova documental afasta a premissa de inércia qualificada acolhida na sentença, pois a contratada formulou pedido administrativo de reajuste, reiterou a pretensão por outros expedientes e obteve resposta definitiva apenas em 21.05.2019, o que evidencia ciência inequívoca da Administração acerca da pretensão deduzida.

6. A celebração de termos aditivos sem cláusula expressa de renúncia não configura comportamento logicamente incompatível com o posterior exercício do direito ao reajuste. Prorrogação de prazo, adequação de planilha ou renovação de vigência não importam abdicação de recomposição econômica assegurada por lei e integrada às cláusulas necessárias do contrato.

7. Também não se configuram os pressupostos da supressio, porquanto inexistente legítima confiança da Administração no não exercício do direito, sobretudo quando a pretensão foi formalmente apresentada no curso da execução contratual. Reconhecer a perda do direito nessas circunstâncias importaria transferir à contratada o ônus integral da corrosão inflacionária, em violação ao equilíbrio da avença e com indevido benefício patrimonial à Administração.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que o reajuste anual constitui cláusula necessária do contrato administrativo e não se descaracteriza pela anuência a aditivos omissos quanto ao ponto, especialmente quando houve provocação administrativa anterior, sendo inaplicáveis, nessa hipótese, a preclusão lógica e a renúncia tácita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste anual de contrato administrativo constitui cláusula necessária destinada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, não podendo ser afastado por presunção de renúncia tácita fundada na ausência de exigência imediata do contratado. 2. A celebração de termos aditivos sem ressalva expressa quanto ao reajuste não configura preclusão lógica nem supressio, quando inexistente manifestação inequívoca de renúncia e houver prévio requerimento administrativo da recomposição contratual. 3. A Administração, ciente da postulação administrativa de reajuste, não pode invocar confiança legítima no não exercício do direito para eximir-se do pagamento de verba legal e contratualmente devida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por X Nova Fronteira Construções Ltda. EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1014772-10.2021.8.11.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá.

Sobreveio sentença por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a conduta da autora, consistente na ausência de manifestação quanto ao reajuste ao longo da execução contratual e nos termos aditivos celebrados, configuraria hipótese de renúncia tácita ao direito pretendido, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da
supressio
. Em razão disso, o magistrado extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e, no mérito, defendendo a inexistência de renúncia tácita ou preclusão lógica. Argumenta que formulou pedido administrativo de reajuste em 30/01/2017, pouco tempo após a última medição contratual, tendo reiterado o pleito em diversas oportunidades nos anos de 2017 e 2019.

Afirma, ainda, que o reajuste constitui direito decorrente da legislação aplicável aos contratos administrativos e visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a tese de
supressio
em tal hipótese.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente condenação do Município ao pagamento dos valores pleiteados.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida. Sustenta que a própria narrativa da apelante confirma que o pedido de reajuste somente foi formulado anos após o início da execução contratual, circunstância que evidencia a inércia prolongada da contratada, apta a gerar expectativa legítima na Administração Pública de que o direito não mais seria exercido, configurando-se, assim, a renúncia tácita ao reajuste contratual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 351392885), opinou pelo provimento do recurso de apelação, ao entendimento de que, em contratos administrativos, especialmente quando presente cláusula de reajuste prevista em lei e no instrumento contratual, a renúncia deve ser expressa e inequívoca, não sendo possível inferi-la apenas do silêncio da contratada, sobretudo quando há registros de pedidos administrativos formulados durante a vigência do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por X Nova Fronteira Construções Ltda. EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de pagamento da quantia de R$ 383.316,58 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), postulada a título de reajuste do Contrato Administrativo n.o 10466/2014/SME, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia cinge-se a definir se o direito ao reajuste contratual, expressamente previsto no regime jurídico dos contratos administrativos e invocado pela contratada com fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal, nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n.o 8.666/1993, e nos arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.192/2001, poderia ter sido fulminado por alegada renúncia tácita, preclusão lógica ou
supressio
, em razão de não ter sido exercido desde o primeiro momento da execução contratual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia qualificada apta a caracterizar renúncia ao direito vindicado, porque formulou pedido administrativo de reajuste em 30/01/2017, reiterando-o em outras oportunidades, inclusive no bojo do Processo Administrativo n.o 012.390/2019-1. Além disso, afirma, ainda, que o reajuste contratual possui natureza vinculada e obrigatória, constituindo instrumento de preservação da equação econômico-financeira do ajuste, de modo que não pode ser afastado por construção interpretativa incompatível com o regime jurídico-administrativo.

A insurgência recursal merece acolhimento.

A sentença recorrida edificou-se sobre a premissa de que a contratada, por não haver exigido o reajuste desde o início da execução e por ter firmado aditivos sem ressalva expressa, teria incorrido em comportamento incompatível com o posterior exercício do direito, configurando-se renúncia tácita, preclusão lógica ou
supressio
.

Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta à luz dos fatos documentados nos autos nem do regime jurídico incidente sobre a matéria.

O primeiro ponto a ser assinalado é que o reajuste em contratos administrativos não se confunde com liberalidade negocial ordinária. Trata-se de mecanismo legalmente estruturado para preservar a equação econômico-financeira do contrato, garantia que encontra assento constitucional no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e densificação normativa nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n.o 8.666/1993, bem como nos arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.192/2001 (legislação que rege o instrumento contratual), todos invocados pela apelante em suas razões recursais.

Sob essa perspectiva, o reajuste não constitui favor administrativo, nem vantagem extraordinária dependente de concessão discricionária do gestor; ao reverso, representa técnica de recomposição do valor real da remuneração contratual, concebida para assegurar que as condições efetivas da proposta permaneçam íntegras ao longo do tempo.

Por isso mesmo, não se revela juridicamente adequada a transposição automática, para esse domínio, de construções oriundas do direito privado quando incompatíveis com a índole cogente do vínculo administrativo.

É certo que a boa-fé objetiva irradia efeitos também sobre os contratos públicos, inclusive na forma do art. 54 da Lei n.o 8.666/1993, mencionado na sentença, mas sua incidência não autoriza que se apague, por inferência ou presunção, direito cuja matriz é constitucional e legal. A boa-fé não serve para subverter a legalidade; serve, isto sim, para conformar sua aplicação a padrões de lealdade e coerência. Não pode, portanto, converter silêncio relativo em renúncia irretratável quando o ordenamento reclama manifestação inequívoca para tanto.

É precisamente aqui que se evidencia a fragilidade da tese acolhida em primeiro grau.

Conforme documentado nos autos, a própria narrativa processual registra que a contratada formulou pedido administrativo de reajuste em 08/02/2017 (Id. 322183863 - Pág. 12 a 16), reiterando-o por outros ofícios e culminando na instauração de processo administrativo específico, cuja negativa final apenas veio a ocorrer em 21/05/2019 (Id. 322183863 - Pág. 41).

Logo, não se está diante de abandono absoluto do direito, de desinteresse inequívoco ou de conduta apta a infundir, de forma objetiva e estável, a certeza de que a prerrogativa não mais seria exercida. Ao contrário, os autos revelam que a parte, ainda na fase de execução contratual, levou sua pretensão ao conhecimento da Administração, que dela teve plena ciência e, mesmo assim, demorou mais de dois anos para proferir resposta definitiva.

A premissa fática da inércia qualificada, portanto, desfaz-se diante da prova documental. E, uma vez desfeita a base empírica, perece também a consequência jurídica que dela se pretendeu extrair. Não há espaço, nesse contexto, para falar em preclusão lógica.

A preclusão lógica supõe prática anterior de ato inequivocamente incompatível com o posterior exercício da faculdade processual ou material. Ora, a celebração de aditivos contratuais que não contenham cláusula expressa de renúncia ao reajuste não se reveste, por si só, dessa carga de incompatibilidade. Aditivar prazo, adequar planilha ou prorrogar vigência não equivale a abdicar de recomposição econômica assegurada por lei.

O silêncio do instrumento acessório não suprime a cláusula necessária do contrato principal, nem apaga a incidência das normas de regência.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é no sentido de que, havendo prorrogação sucessiva do instrumento contratual, surge para a empresa o direito de obter o reajuste do contrato, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRORROGAÇÕES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA EMPRESA AO REAJUSTE . NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 1. Está correta a interpretação do texto legal, do edital e do contrato administrativo assinado pelas partes, realizada pelo Tribunal paranaense. Depreende-se que em "decorrência de prorrogações contratuais, que postergaram a vigência do contrato administrativo por mais de um ano sem que houvesse reajuste dos preços constantes da ata de registro de preços", denotam o direito da empresa em obter o "reajuste do contrato estabelecido por prazo superior a doze meses, em especial diante da defasagem dos preços inicialmente previstos" . 2. Por outro lado, mostra-se infundada a alegação do Banco do Brasil de que a recorrida não possui direito ao reajuste, por ter anuído com os aditivos, visto que o direito da empresa está previsto no art. 40, XI, da Lei 8.666/93, no edital e no contrato entabulado, como demonstrado no acórdão recorrido . De outro modo, teríamos o enriquecimento ilícito da instituição financeira. 3. Na hipótese dos autos, o prazo prescricional é decenal, previsto no art. 205 do CC, porquanto não aplicável na espécie o art . 206, § 3o, III e IV, do CC, haja vista ser o Banco do Brasil sociedade de economia mista, possuindo natureza jurídica de Direito Privado. Ademais, o caso sub judice não se amolda aos incisos do art. 206. 4 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1894018 PR 2020/0229453-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

No mesmo sentido caminha o posicionamento adotado pelas Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese de julgamento:

(i) O requerimento administrativo protocolado pelo contratado suspende o prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Administração Pública, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Decreto n.o 20.910/1932.

(ii) O direito ao reajuste contratual anual é cláusula necessária e irrenunciável, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a preclusão lógica em hipóteses de omissão em termos aditivos que não trataram expressamente da exclusão desse direito.

(iii) A execução comprovada de serviços mediante boletins de medição e notas fiscais obriga a Administração ao pagamento do reajuste, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ/MT. N.U 1002848-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo protocolado pelo contratado suspende o prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Administração Pública, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932.

2. O direito ao reajuste contratual anual é cláusula necessária e irrenunciável, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a preclusão lógica em hipóteses de omissão em termos aditivos.

3. A execução comprovada de serviços mediante boletins de medição e notas fiscais obriga a Administração ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ/MT. N.U 0001622-04.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Nessa linha, a manifestação ministerial foi precisa ao anotar que, em contratos administrativos, sobretudo quando presente cláusula necessária de reajuste, a renúncia deve ser expressa e inequívoca, não se podendo inferi-la do simples decurso do tempo ou da ausência de ressalva nos aditivos, ainda mais quando houve sucessivos pleitos administrativos formalizados.

Tal compreensão se harmoniza com interpretação sistemática do ordenamento, pois preserva a centralidade do equilíbrio econômico-financeiro e evita que a Administração, a pretexto de prestigiar a segurança jurídica, se beneficie do inadimplemento de obrigação que a própria lei lhe impõe observar.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (Id. 322183860), não há a manifestação expressa da apelante quanto a renúncia do direito de reajuste do instrumento contratual.

Também não persuade a invocação da supressio.

Esse instituto reclama, além da prolongada inércia, uma legítima e objetiva confiança da contraparte no não exercício do direito, de tal modo consolidada que o seu exercício ulterior se torne contraditório e abusivo.

Não é o que se verifica.

A Administração não pode afirmar surpresa legítima diante de pretensão que lhe foi formalmente apresentada e reiterada; tampouco pode sustentar confiança qualificada no desaparecimento do direito quando a matéria, por sua natureza, decorre de comando legal e contratual. Em tal cenário, reconhecer a supressio equivaleria, em verdade, a premiar a resistência administrativa indevida e a transferir ao contratado o ônus integral da corrosão inflacionária do período, em afronta direta ao equilíbrio da avença.

Não se desconhece que a contratada não postulou o reajuste desde a primeira oportunidade abstratamente possível. Todavia, esse dado, isoladamente considerado, não basta para extinguir o direito. O ordenamento não estabelece, para a hipótese, uma preclusão consumativa automática fundada na mera ausência de provocação imediata.

Ao contrário, o que se exige é a verificação de renúncia clara ou de prescrição, matérias distintas e não configuradas nos limites em que a controvérsia foi decidida. A sentença, ao transformar mora no exercício em perda do próprio direito, acabou por criar restrição não prevista em lei e incompatível com a natureza do instituto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o direito ao reajuste do contrato administrativo não se extinguiu por alegada preclusão lógica, renúncia tácita ou supressio. A documentação constante dos autos evidencia que houve manifestação administrativa da contratada, inexistindo comportamento inequívoco de abdicação. Além disso, a natureza cogente da cláusula de reajuste, destinada à preservação da equação econômico-financeira, impede que sua incidência seja afastada por presunção desfavorável não amparada em renúncia expressa.

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a procedência do pedido de cobrança do reajuste contratual postulado pela autora, observando-se, em liquidação, os parâmetros contratuais e legais pertinentes à apuração do quantum devido, com incidência de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelação interposto por X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento, em favor da apelante, dos valores devidos a título de reajuste do Contrato Administrativo n.o 10466/2014/SME, a serem apurados em liquidação de sentença, observados os critérios previstos no ajuste e na legislação de regência, com correção monetária e juros de mora nos termos aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da condenação, que fixo nos patamares mínimos previstos na legislação processual, sendo inicialmente o percentual de 10% (dez por cento), devendo ser observada, se necessária, a adequação do percentual em liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o inciso I, II, III, IV e V c/c §5, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026